Tribunal: STF
Processo: HC 259539
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Procedimento de cooperação internacional. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.
I.	Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão do STJ que indeferiu liminarmente impetração anterior. Hipótese de paciente intimado para prestar depoimento em procedimento de cooperação internacional. 
II.	Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de suspensão, em sede de liminar, da sessão marcada para oitiva do paciente, em razão de nulidade do procedimento de cooperação internacional por suposto cerceamento do direito de defesa.
III.	Razões de decidir
3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
4. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
5. Verifica-se que o paciente não se encontra preso ou na iminência de sê-lo. Além disso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o deferimento do pedido cautelar.
6. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, já que o ato cuja realização se pretende evitar é reversível. A realização da oitiva não impede sua posterior anulação durante o julgamento do mérito do habeas corpus.
IV.	Dispositivo
7. Liminar indeferida.
_________

Jurisprudência citada: HC 256.838-AgR, Rel. Min. Flávio Dino (2025); HC 257.217-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin (2025); HC 256.911-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (2025); HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2009); HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie (2010).

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.020.982 no Superior Tribunal de Justiça.

    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público Federal, “visando dar cumprimento à carta rogatória enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa, Portugal, intimou o paciente para prestar depoimento nos dias 22/7/2025, 24/7/2025 e 29/7/2025, além de determinar a apresentação de documentos até a data da oitiva”.

    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Herman Benjamin, no exercício da Presidência da Corte, indeferiu liminarmente o writ.

    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal. No mérito, afirma que a carta rogatória foi instruída com “documentação que diz respeito a pessoas físicas, transações e sujeitos alheios à relação rogatória (...), o que termina por implicar cerceamento do direito de defesa, eis que não permitido ao Paciente o conhecimento dos fatos para os quais supostamente teria de prestar esclarecimentos”.

    5. Alega, ainda, que “compete privativamente ao STJ conceder o exequatur às cartas rogatórias”, de modo que “[a] execução direta de uma carta rogatória por autoridade do Ministério Público Federal — sem prévia chancela judicial — configura manifesta violação à soberania nacional”.

    6. Com essa argumentação, a defesa pede o deferimento da medida liminar para suspender o depoimento do paciente, marcado para o dia 29.07.2025, às 15 horas, bem como para suspender “toda e qualquer oitiva relacionada à carta rogatória”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o “conteúdo decisório da Carta Rogatória”.

    7. É o relatório. Decido.

    8. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    10. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

    11. De início, anoto que o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração (vg. HC 256.838-AgR, Rel. Min. Flávio Dino; HC 257.217-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 256.911-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

    12. Para além da inadequação da via processual eleita, verifico que a petição inicial do writ não foi instruída com cópia da intimação do paciente para prestar depoimento perante o Ministério Público Federal. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).

    13. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Tal fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.

    14. Não bastasse isso, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar, notadamente tendo em vista que o paciente não está preso, nem há indicativo de que sua prisão seja iminente. 

    15. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a realização da oitiva não impede sua posterior anulação durante o julgamento de mérito do habeas corpus.

16.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

17.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 29 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente